Tribunal: STF
Processo: HC 235510
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Henrique de Conti contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 862.778/SP (documento eletrônico 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] teve a prisão preventiva decretada tendo em vista suposta prática de homicídio triplamente qualificado” (documento eletrônico 6, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Trata-se de réu preso preventivamente desde 05.04.2023, pois, segundo o Ministério Público deste estado, ele, em conluio com o corréu VITOR MARCHETTI, teria cometido o delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, todos do Código Penal.



    Denúncia oferecida em 24.02.23 e recebida em 01.03.2023, ambas em anexo.



    Nesta mesma data, o Juízo da Vara Criminal de Araraquara/SP decretou a prisão preventiva do paciente, a despeito de ter sido um fato cometido há mais de 02 (dois) anos.



    Iniciada a instrução processual em 27.09.2023, foi-se designada nova data para audiência de continuação, diante da insistência acusatória na oitiva das testemunhas faltantes, além do pedido de ser ouvida testemunha referida pelos policiais militares.



    Sobre os policiais militares ouvidos, aliás, nenhum dos dois reconheceu o réu. Afirmaram, inclusive, que a única testemunha ocular do ocorrido também não reconheceu o réu.



    Mesmo assim, cf. se observa na decisão em anexo, em 29.09.23 o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente, sem qualquer temporaneidade.



    [...]



    Apenas a título de conhecimento, a decisão impugnada está eivada de dois manifestos equívocos, sendo eles:



    01) ‘A prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, porquanto além de há indicativos de prática reiterada do crime de estelionato’. Não há qualquer indício de cometimento de crime de estelionato pelo réu, nem no presente muito menos no passado; e 



    02) ‘Além disso, consignou-se que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido’. Mais um erro. O paciente, naquele momento agravante, tem endereço e residência fixa. Quem se encontra foragido, em verdade, é o CORRÉU.



    É a síntese do necessário.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “Ante todo o exposto, com base nos fatos e argumentos jurídicos trazidos, serve a presente para requerer que:



    a) LIMINARMENTE, seja superada a Súmula 691 do STF, diante da manifesta ilegalidade da liminar impugnada, para o fim de REVOGAR porque carece de contemporaneidade;



    b) No mérito, que a liminar seja CONFIRMADA, mantendo-se o paciente em liberdade;



    c) Subsidiariamente, que seja REVOGADA a prisão preventiva do paciente, pois é perfeitamente possível que ele responda o processo solto, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista sua desproporcionalidade (tem emprego lícito e fixo e residência fixa).” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.316 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023)



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNALA QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, porquanto além de há indicativos de prática reiterada do crime de estelionato. 4. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente 5. Além disso, consignou-se que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido. 6. Nos termos da orientação desta Corte, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 6, pp. 1-2, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator